Tribunal: TJSP
Processo: 1009921-65.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Contratação de empréstimos negada pelo autor – Anotação indevida do nome do demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Contratação de empréstimos negada pelo autor – Anotação indevida do nome do demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Declaração de inexistência dos débitos bem reconhecida e que comporta ser mantida – Ocorrência de dano moral configurada – Autor que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante arbitrado pela douta Magistrada que comporta ser mantido – Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação – Insurgência recursal do réu, pugnando pela sua redução – Honorários que não merecem reparo – Sentença mantida – Recursos improvidos.